Tribunal: STF
Processo: HC 218969
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Considerando que a manutenção das medidas cautelares é questão que pode ser melhor avaliada pelo juiz da causa, mais próximo dos eventos relativos ao processo, determino que o Juízo da 1ª Vara Criminal de Birigui realize as diligências necessárias, junto à Polícia Federal, para verificação da procedência das alegações do paciente, especialmente no diz respeito à expiração da validade de seu passaporte. 



    Em seguida, caberá ao próprio magistrado de primeiro grau decidir sobre a necessidade de manutenção da medida cautelar prevista no art. 320 do Código de Processo Penal. Não poderá, contudo, por razões óbvias, voltar a decretar a preventiva unicamente em razão do extravio do passaporte, na medida em que existem outros meios eficazes de impedir que o acusado ausente-se do país (bloqueio do passaporte pelo Departamento de Polícia Federal).



    Oficie-se ao juízo de primeiro grau.



    Atribuo à presente decisão força de mandado/ofício.



    Por fim, considerando o trânsito em julgado da decisão proferida neste habeas corpus, determino o imediato arquivamento dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente